Tribunal: TJDFT
Processo: 0045159-40.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0045159-40.2013.8.07.0001 AGRAVANTES: CARLOS ALBERTO DE SA, EMAR TAXI AEREO LTDA, TERESA CRISTINA REIS DE SA AGRAVADOS: LUMIERE EMPREENDIMENTOS LTDA, CARLOS ALBERTO DE SA, EMAR TAXI AEREO LTDA, TERESA CRISTINA REIS DE SA DESPACHO Trata-se de agravos interpostos por CARLOS ALBERTO DE SÁ, TERESA CRISTINA REIS DE SÁ e EMAR TAXI AÉREO LTDA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. Os primeiros recorrentes afirmam negativa de prestação jurisdicional, pontuando que a matéria debatida foi prequestionada e que não exige o exame de questões fático-probatórias. Já a terceira agravante, discorre acerca da inaplicabilidade dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ, argumentado que, além de a tese recursal não demandar o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, a discussão em tela é distinta do precedente colacionado na decisão agravada. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remetam-se os agravos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026